Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-57.2021.8.11.0042
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001124-57.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância, Suspensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MAYCON ZOCAL ALVES - CPF: 035.127.561-40 (APELANTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001124-57.2021.8.11.0042

APELANTE: MAYCON ZOCAL ALVES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR. SINDICÂNCIA DEMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR INADEQUAÇÃO DO RITO. INVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESCOLAR FALSO. VÍCIO NA INVESTIDURA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com pedido de reintegração e indenização por danos morais, promovida por ex-policial militar demitido em razão de apresentação de documento escolar falso quando do ingresso na corporação.

II. Questão em discussão

2. Saber se: (i) o procedimento administrativo disciplinar padece de nulidade por inadequação do rito, em razão de o apelante supostamente ter adquirido estabilidade funcional; (ii) a inversão na ordem dos atos processuais no procedimento disciplinar configura violação ao devido processo legal; (iii) a conclusão do ensino médio durante a tramitação do processo administrativo autoriza a aplicação da teoria do fato consumado.

III. Razões de decidir

3. O apelante não havia adquirido estabilidade funcional quando da instauração da sindicância, uma vez que ingressou na Polícia Militar em 6 de novembro de 2014 e o procedimento foi instaurado em 3 de novembro de 2015, portanto antes de completado um ano de efetivo serviço, durante o período de estágio probatório previsto no artigo 33 da Lei Complementar Estadual n. 555/2014.

4. A instauração de sindicância para apuração da conduta do militar não estável é procedimento válido e adequado, não se exigindo a submissão a Conselho de Disciplina, rito reservado aos militares que já adquiriram estabilidade após três anos de efetivo exercício.

5. A inversão da ordem procedimental, com a realização do interrogatório antes da oitiva das testemunhas, não configura nulidade por si só, sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo à ampla defesa, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
, o que não foi evidenciado nos autos.

6. O apelante foi regularmente interrogado, pôde se defender, apresentar documentos e formular alegações finais, inexistindo prova de que a inversão procedimental tenha comprometido efetivamente seu direito de defesa.

7. A teoria do fato consumado não se aplica ao caso, uma vez que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção do cargo, sob esse fundamento, de candidato que nele tomou posse mediante fraude na apresentação de documentos.

8. A apresentação de documento escolar falso compromete a própria formação do vínculo funcional, tornando-o inválido desde sua origem, em violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

9. A estabilidade não se aperfeiçoa quando fundada em ato de investidura viciado, tampouco gera direito à reintegração ou percepção de remuneração pretérita.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A instauração de sindicância demissória é procedimento válido e adequado para apuração de infrações disciplinares de policial militar que não adquiriu estabilidade funcional, dispensando-se a submissão a Conselho de Disciplina, rito reservado aos militares estáveis.

A mera inversão da ordem procedimental no processo administrativo disciplinar, com realização do interrogatório antes da oitiva das testemunhas, não configura nulidade sem a demonstração concreta de prejuízo à ampla defesa, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

A teoria do fato consumado não se aplica quando a investidura no cargo público ocorreu mediante fraude na apresentação de documentos, por violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, sendo inválido o vínculo funcional desde sua origem."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, caput; LC/MT 555/2014, art. 33; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 0015178-55.2015.8.11.0042, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 17.06.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maycon Zocal Alves
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá – MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Reintegração e Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o pedido do autor, ora apelante, extinguindo o processo com resolução de mérito e condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, observada a concessão da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante sustenta que, o juízo de primeiro grau deixou de observar vícios formais substanciais que maculam de nulidade todo o procedimento administrativo disciplinar.

Alega, primeiramente, que, ao tempo da efetiva autuação da sindicância, já havia completado três anos de efetivo serviço na PMMT, fato que lhe conferia estabilidade funcional, conforme o artigo 33 da LC 555/2014. Assim, a sua demissão só poderia ocorrer mediante o devido procedimento por Conselho de Disciplina, que é conduzido por comissão colegiada, e não por sindicante singular.

Aponta violação direta aos princípios constitucionais da legalidade (art. 37, caput, da CF), do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

Além disso, aponta grave vício procedimental decorrente da inversão na ordem dos atos processuais no âmbito do procedimento disciplinar, com a realização do interrogatório antes da oitiva das testemunhas e da apresentação de provas, em desacordo com a Portaria 128/GCG/PMMT/09, que regulamenta os procedimentos internos da corporação.

Tal inversão, segundo a tese recursal, contaminaria todo o processo por violação ao devido processo legal e aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade do procedimento disciplinar.

O apelante ainda argumenta que, antes da conclusão da sindicância, ele efetivamente concluiu o ensino médio, regularizando sua situação funcional, o que deveria ter sido considerado sob a ótica da teoria do fato consumado. Nessa linha, a exclusão seria desproporcional e desnecessária, podendo a Administração ter adotado medida corretiva diversa da demissão.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade da Portaria de exclusão, a anulação do procedimento disciplinar e, por consequência, a reintegração do autor ao cargo de soldado da PMMT, com o pagamento das remunerações vencidas desde a data da exclusão, acrescidas de correção monetária, além de indenização por danos morais decorrentes da ilegalidade do ato exoneratório.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo, com a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001124-57.2021.8.11.0042

APELANTE: MAYCON ZOCAL ALVES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Maycon Zocal Alves
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá – MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Reintegração e Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o pedido do autor, ora apelante, extinguindo o processo com resolução de mérito e condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, observada a concessão da justiça gratuita.

Após detida análise dos autos e de todos os fundamentos expendidos, constata-se que nenhuma das alegações recursais merece prosperar.

Inicialmente, no que diz respeito à suposta nulidade do procedimento administrativo por alegada inadequação do rito, verifica-se que o apelante não adquiriu estabilidade quando da instauração da sindicância.

O ingresso do autor na Polícia Militar ocorreu em 6 de novembro de 2014, enquanto a Portaria n. 134/SIND-DEMIS/CORREPM, que instaurou a sindicância, é datada de 3 de novembro de 2015 (ID. 325738496), ou seja, antes de completado um ano de efetivo serviço e, portanto, ainda no período de estágio probatório, consoante prevê o artigo 33 da Lei Complementar Estadual n. 555/2014
[1]
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA IMPROCEDENTE
– DEMISSÃO – POLICIAL MILITAR – DECISÃO EM SINDICÂNCIA DEMISSÓRIA – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – REGULARIDADE –
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO INSANIDADE MENTAL E ANTECEDENTE QUANTO A VIDA FUNCIONAL – NÃO CARACTERIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistindo vício ou mácula no processo administrativo disciplinar, a pena de demissão é consequência lógica, diante da conduta praticada pelo apelante, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo.

2. O controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

3. Recurso desprovido, sentença mantida.

(N.U 0015178-55.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Vice-Presidência, Julgado em 17/6/2022, Publicado no DJE 17/6/2022) [Destaquei].

Assim, não se exige a submissão do militar a Conselho de Disciplina para apuração de infrações disciplinares neste contexto, sendo perfeitamente válida a instauração de sindicância para apuração da conduta do apelante.

Neste ponto, é imprescindível destacar que a estabilidade no serviço público militar estadual somente se adquire após três anos de efetivo exercício, conforme estabelece o §1º do artigo 33 da LC 555/2014, o que evidentemente não havia se consumado à época da instauração do procedimento disciplinar, afastando, portanto, qualquer nulidade por suposta inobservância do rito previsto para militares estáveis.

Quanto à alegação de nulidade decorrente da inversão da ordem procedimental, no tocante à realização do interrogatório antes da oitiva das testemunhas, igualmente não merece acolhida.

Isso porque, a mera inversão dessa ordem não configura, por si só, nulidade do processo disciplinar, sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo à ampla defesa, o que não foi evidenciado nos autos.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência dos tribunais superiores ao consignar que a nulidade de ato processual administrativo exige a demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
.

No caso dos autos, o apelante foi regularmente interrogado, pôde se defender, apresentar documentos e formular alegações finais, inexistindo prova de que a inversão na ordem procedimental tenha, de fato, comprometido seu direito de defesa.

No que se refere à tese do “fato consumado”, sob o argumento de que o apelante concluiu o ensino médio durante a tramitação do processo administrativo, mais uma vez sem razão.

Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção do cargo, sob o fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse mediante fraude na apresentação de documentos para ingresso no serviço público.

A consolidação de situação jurídica não pode se dar à revelia da legalidade e da moralidade administrativa, princípios que regem toda a atividade da Administração Pública, nos termos do artigo 37,
caput
, da Constituição Federal.

Com efeito, o vício apontado – a apresentação de documento escolar supostamente falso – compromete a própria formação do vínculo funcional, tornando-o inválido desde sua origem. A estabilidade, portanto, não se aperfeiçoa quando fundada em ato de investidura viciado, tampouco gera direito à reintegração ou percepção de remuneração pretérita.

Dessa forma, não subsistem os fundamentos jurídicos que sustentem o pleito de reintegração ao cargo de soldado da PMMT.

Ausente o ilícito administrativo por parte do Estado, inexistente está também o dever de indenizar.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se íntegra a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem.

Em razão do desprovimento do recurso, condeno o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, que majoro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

[1]

Art. 33
O militar estadual adquire a estabilidade ao completar três anos de efetivo serviço, a contar de sua inclusão.

§ 1º O militar ficará sujeito a estágio probatório, normatizado pelo Comandante-Geral da instituição, até que adquira a estabilidade.

§ 2º Será exonerado o militar que durante o estágio probatório, após processo regular, for considerado inapto para exercício do cargo.

§ 3º

A instauração de processo administrativo disciplinar de natureza demissória suspende a contagem de prazo para a aquisição de estabilidade pelo militar estadual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025